Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719909-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: DAVIDSON GOMES MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em processo de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para que fosse juntado aos autos a placa da moto, objeto da demanda, e a inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao Departamento Nacional de Trânsito – DETRAN. Inconformada, a agravante alega que a motocicleta, objeto da demanda, é usada exclusivamente para fazer trilha, sendo, portanto, dispensado o seu registro junto ao órgão de trânsito, de acordo com disposto na portaria no 47, do Departamento Nacional de Trânsito. Entende que, sendo desnecessário o registro da motocicleta junto ao DETRAN, não há como ser exigida a sua placa e o registro do seu gravame. Argumenta que basta o aperfeiçoamento do contrato de alienação fiduciária, para que passe a produzir seus efeitos. Além disso, o Decreto-lei no 911/69 não prevê, como requisito para deferir a liminar de busca e apreensão de veículo, a expedição de documento oficial pelo DETRAN. Pediu a concessão da liminar e no mérito o provimento do recurso. Este relator concedeu a liminar requerida na decisão de ID no 11907538, mas após uma melhor análise no feito, entendeu por intimar o agravante a se manifestar acerca do cabimento do recurso (Despacho ID no 18772667). A agravante, para tanto, alega que o presente agravo de instrumento está fundamentado no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, uma vez que a ação de busca e apreensão enseja a execução da garantia do contrato de financiamento. Afirma que o seu direito encontra-se ameaçado, eis que a demora na apreensão da motocicleta lhe trará ainda mais prejuízos, além dos que já vem tendo com o inadimplemento do contrato. Acresce que, ainda que o caso em tela não se enquadrasse a uma das hipóteses, previstas no art. 1015, do CPC, mesmo assim seria cabível o presente recuso, pois o STJ tem o entendimento de que a taxatividade do rol, do art. 1015, do CPC, é mitigada nos casos em que resta demonstrada a urgência da demanda, como no caso dos autos. Pugna pelo regular trâmite do agravo. Por fim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome da Dra. Maria Lucília Gomes, OAB/ DF - 1.892-A, e do Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/ DF - 32.855-A. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro o pedido formulado para que todas as intimações sejam feitas em nome da Dra. Maria Lucília Gomes, OAB/ DF - 1.892-A, e do Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/ DF - 32.855-A. Anote-se e observe-se. Por outro lado, e apesar do esforço argumentativo da agravante, registre-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter fixado a tese da taxatividade mitigada para o cabimento do recurso de agravo de instrumento, ampliando as hipóteses constantes do art. 1.015, do CPC, para as situações em que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não há como enquadrar o pronunciamento judicial ora recorrido como “decisão interlocutória”, à míngua de mínimo conteúdo decisório. Ademais é consabido que ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, como equivocadamente relatou o agravante. E, portanto, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. O despacho que faculta a emenda ou complementação da petição inicial, por não implicar em juízo positivo ou negativo de admissibilidade, revela-se desprovido de conteúdo decisório. II. Não se qualificando como decisão interlocutória, o despacho que possibilita a emenda ou complementação da petição inicial não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal. III. Por não estar compreendido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. IV. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1076645, 07096255520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2020 14:08:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator